Tribunal: TJMT
Processo: 1000713-36.2018.8.11.0004
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Recurso Inominado: 1000713-36.2018.8.11.0004
Origem: JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Recorrente: SEBASTIÃO SOARES DE MORAES
Recorrida: CLAUDIA REGINA RODRIGUES FERREIRA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 07/07/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALOR PLEITEADO QUE ULTRAPASSA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO. ENUNCIADO N.o 39 DO FONAJE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Enunciado 39 do FONAJE dispõe que: “Em observância ao art. 2.o da Lei n.o 9.099/95, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido."
2. Como cediço, a competência do Juizado Especial é verificada no momento da propositura da ação (STJ - RMS: 38884). Em 2017, ano da propositura da ação, o salário mínimo era de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), de sorte que o valor de alçada do JEC era de R$ 37.480 (trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta reais). 3. No caso, o crédito pleiteado, representado no valor atribuído à causa - R$ 39.115,34 (trinta e nove mil cento e quinze reais e trinta e quatro centavos) -, ultrapassa o valor de alçada dos Juizados Especiais.
4. Sem embargo ao entendimento do juízo de origem, mas a renúncia ao excedente deve ser expressa, não podendo ser presumida ou interpretada como automática. O crédito exequendo corresponde a uma pretensão econômica superior ao valor de alçada estabelecido no art. 2.o da Lei 9.099/95, restando evidente a incompetência dos Juizados Especiais, para o processamento e julgamento da presente actio.
5. Sentença desconstituída.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000713-36.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CLAUDIA REGINA RODRIGUES FERREIRA - CPF: 722.622.491-72 (REPRESENTANTE), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO), SEBASTIAO SOARES DE MORAES (RECORRIDO), ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA - CPF: 941.550.971-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020